Tribunal: TJMT
Processo: 1064400-49.2025.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1064400-49.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[BEATRIZ MONTE BAZZONI - CPF: 053.687.301-10 (RECORRENTE), GESSICA MAIARA BORGES - CPF: 054.772.931-60 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MATO GROSSO -DETRAN (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme ofício para tais casos.

Recurso Inominado
nº 1064400-49.2025.8.11.0001
.

Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá.

Recorrente: BEATRIZ MONTE BAZZONI.

Recorrido: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO- DETRAN.

Data do Julgamento:
31/03/2026
.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. INFRAÇÃO DO ART. 165-A DO CTB. RECUSA AO TESTE DO ETILÔMETRO. NOTIFICAÇÃO POR ABORDAGEM. NOTIFICAÇÕES POSTAIS E POR EDITAL. INSTAURAÇÃO CONCOMITANTE AO PROCESSO DE MULTA. REGULARIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO ADMINISTRATIVA SUFICIENTE. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. TUTELA RECURSAL INDEFERIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente ação anulatória, na qual se pretende a nulidade do Processo Administrativo de Suspensão do Direito de Dirigir (PSDD) nº 1163/2025, instaurado em razão de autuação (Auto de Infração nº DT00SN101R) por recusa ao teste do etilômetro em abordagem policial ocorrida em 21/12/2024, bem como a concessão de tutela recursal para suspender os efeitos da penalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.

Há cinco questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por omissão e cerceamento de defesa, por suposta confusão entre processo de multa e processo de suspensão; (ii) estabelecer se são nulas as notificações do processo de suspensão por ausência de horário de tentativas de entrega e alegação de entrega em domingo, bem como a validade da notificação por edital; (iii) determinar se a instauração do PSDD antes do esgotamento dos recursos administrativos da multa viola o art. 18 da Resolução CONTRAN nº 918/2022; (iv) verificar se o auto de infração é nulo por ausência de indicação de número, marca e modelo do etilômetro; e (v) apurar se a decisão administrativa que indeferiu a defesa prévia é inválida por falta de fundamentação específica, inclusive para fins de tutela recursal de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.

A sentença enfrenta a controvérsia sobre a validade do PSDD nº 1163/2025 e apenas contextualiza o fato gerador (autuação em 21/12/2024), sem confundir processo de multa com processo de suspensão, atendendo ao art. 489, §1º, IV, do CPC.

4.

A autuação por abordagem, com identificação pessoal da condutora e lavratura do auto no local, torna válida a ciência imediata da infração e dispensa a primeira notificação postal, em consonância com o art. 280, VI, do CTB e entendimento jurisprudencial citado.

5.

As notificações do processo de suspensão são regulares quando expedidas ao endereço constante do cadastro do condutor, sendo sua responsabilidade a atualização cadastral, nos termos do art. 10 da Resolução CONTRAN nº 723/2018.

6.

A ausência de registro do horário das tentativas de entrega não invalida o procedimento, pois basta à comprovação do envio/protocolização da notificação para o endereço cadastrado, sendo dispensável a demonstração de entrega efetiva, conforme precedente citado do STJ.

7.

Não há comprovação documental de tentativa de entrega em domingo, pois o AR mencionado não contém preenchimento de datas/horários; e, ainda que houvesse falha operacional, isso não afastaria a validade do ato quando demonstrado o envio ao endereço correto.

8.

Diante da devolução das correspondências, a notificação por edital é legítima como medida subsidiária, pois se considera esgotada a notificação pessoal com o envio ao endereço cadastrado e devolução, inexistindo dever legal de busca por telefone ou e-mail, conforme art. 282, §1º, do CTB e precedente citado do STJ.

9.

O processo de suspensão pode ser instaurado concomitantemente ao processo de aplicação da multa, por expressa previsão do art. 261, §10, do CTB, e o art. 18 da Resolução CONTRAN nº 918/2022 condiciona apenas o cadastramento da penalidade no RENACH ao esgotamento recursal, não a instauração do PSDD.

10.

A exigência de indicação de marca/modelo/nº de série de etilômetro (art. 8º, III, da Resolução CONTRAN nº 432/2013) pressupõe teste realizado e resultados de medição, o que não ocorre na infração do art. 165-A do CTB, caracterizada pela própria recusa registrada no auto.

11.

A decisão administrativa que indeferiu a defesa prévia apresenta fundamentação suficiente ao enfrentar os argumentos defensivos e concluir pela regularidade do procedimento e caracterização da infração, não se exigindo motivação exaustiva.

12.

A presunção de legitimidade dos atos administrativos prevalece quando a parte não comprova vícios concretos nos autos.

13.

A tutela recursal de urgência exige probabilidade do direito e risco de dano (art. 300 do CPC), requisitos não demonstrados diante da regularidade do processo administrativo e da consequência legal da infração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A autuação por abordagem, com identificação do condutor no momento da lavratura, assegura ciência imediata da infração e dispensa a primeira notificação postal. 2. As notificações do processo de suspensão são válidas quando expedidas ao endereço cadastrado do condutor, sendo suficiente a comprovação do envio, e a notificação por edital é legítima após devolução das tentativas postais. 3. A instauração do processo de suspensão é concomitante ao processo de multa por força do art. 261, §10, do CTB, e o esgotamento recursal previsto no art. 18 da Resolução CONTRAN nº 918/2022 condiciona o cadastramento da penalidade no RENACH, não a instauração do PSDD. 4. Na infração do art. 165-A do CTB, a ausência de dados do etilômetro não invalida o auto, pois não há teste realizado, bastando o registro da recusa. 5. A tutela recursal de urgência é indeferida quando ausente probabilidade do direito frente à regularidade do procedimento e à presunção de legitimidade do ato administrativo.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 489, §1º, IV, art. 300 e art. 98, §3º; Lei nº 9.099/95, art. 46; CTB, arts. 165-A, 277, 280, VI, 282, §1º, e 261, §10; Resolução CONTRAN nº 723/2018, art. 10; Resolução CONTRAN nº 918/2022, art. 18; Resolução CONTRAN nº 432/2013, art. 8º, III. Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, RI 10024098220198110001, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 17/04/2023; STJ, AREsp 974.098/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 30/04/2018; TJ-MT, N.U 1028914-53.2020.8.11.0041, Turma Recursal Cível, Rel. Valmir Alaércio dos Santos, j. 21/10/2022, pub. 25/10/2022; STJ, REsp 1.440.740/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 07/08/2014, DJe 15/10/2014; TJ-MT, N.U 1019517-09.2024.8.11.0015, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Marcio Vidal, j. 27/01/2026, pub. 11/02/2026.

Relatório.

Trata-se de ação em que a autora busca a anulação do Processo Administrativo de Suspensão do Direito de Dirigir (PSDD) nº 1163/2025, instaurado em razão da infração prevista no art. 165-A do Código de Trânsito Brasileiro, consistente na recusa em se submeter ao teste do etilômetro.

A autora sustenta que foi autuada em 21 de dezembro de 2024, durante abordagem policial, ocasião em que recusou expressamente a realização do teste do etilômetro. O Auto de Infração nº DT00SN101R foi lavrado no local, com a devida identificação da condutora.

A sentença recorrida julgou improcedentes os pedidos iniciais. Inconformada, a autora interpôs o presente recurso, pleiteando a reforma da sentença para declarar a nulidade do PSDD nº 1163/2025 e a concessão de tutela recursal de urgência para suspender os efeitos da penalidade.

Nas razões recursais, a recorrente sustenta, em síntese, as seguintes alegações: “
a) Preliminar de nulidade da sentença por omissão e cerceamento de defesa, alegando que o juízo a quo teria confundido o processo de multa com o processo de suspensão do direito de dirigir; b) Nulidade das notificações do processo de suspensão, sustentando que os avisos de recebimento não indicam o horário das tentativas de entrega e que uma delas teria ocorrido no domingo (25/05/2025); c) Instauração prematura do PSDD, antes do esgotamento dos recursos administrativos da multa originária, em suposta violação ao art. 18 da Resolução CONTRAN nº 918/2022; d) Ausência de informações obrigatórias no auto de infração, especificamente quanto ao número, modelo e marca do etilômetro; e) Falta de fundamentação específica na decisão administrativa que indeferiu sua defesa prévia.”

Em suas contrarrazões, o DETRAN/MT defende a regularidade de todo o procedimento administrativo, destacando os seguintes pontos:
“
a) A autuação foi realizada por meio de abordagem pessoal, o que dispensa a necessidade da primeira notificação postal; b) As notificações foram devidamente expedidas para o endereço constante no cadastro da condutora, sendo sua responsabilidade mantê-lo atualizado; c) A instauração concomitante do processo de suspensão está prevista no art. 261, § 10, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB); d) Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade, não tendo a recorrente se desincumbido do ônus de comprovar os vícios alegados.”

Com base no Ofício nº 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a ilustre representante do Ministério Público esclarece que o órgão ministerial se manifestará apenas em processos que envolvam questões relacionadas à saúde ou ao interesse de menores e incapazes, motivo pelo qual o feito não foi encaminhado para manifestação.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Inicialmente, rejeito a preliminar de nulidade da sentença por omissão, sob o argumento de que o juízo a quo teria confundido o processo administrativo de multa com o processo de suspensão do direito de dirigir.

Denota-se que a sentença recorrida analisou adequadamente a questão posta em juízo, qual seja, a validade do processo administrativo de suspensão do direito de dirigir. Ao mencionar que
"a autora foi autuada com abordagem pelo reclamado no dia 21/12/2024, tendo, naquela oportunidade, pleno conhecimento da infração que havia cometido"
, o juízo a
quo
apenas contextualizou o fato gerador da penalidade, sem confundir os institutos.

A fundamentação da sentença é clara ao reconhecer que "as provas apresentadas possibilitam concluir pela lisura do procedimento administrativo e da sanção imposta à autora", demonstrando que houve análise específica do PSDD nº 1163/2025.

O art. 489, §1º, IV, do CPC exige que a decisão enfrente todos os argumentos capazes de infirmar a conclusão adotada. No caso, a sentença apreciou os fundamentos essenciais da demanda, não havendo omissão a ser sanada.

DO MÉRITO
.

O objeto central do recurso consiste em analisar a regularidade do processo administrativo de suspensão do direito de dirigir instaurado em desfavor da recorrente.

No caso em questão, a recorrente foi autuada pela prática da infração prevista no art. 165-A do Código de Trânsito Brasileiro, que estabelece:

"Art. 165-A.
Recusar-se a ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que permita certificar a influência de álcool ou de outra substância psicoativa, na forma estabelecida pelo art. 277:

Infração - gravíssima;

Penalidade - multa (dez vezes) e suspensão do direito de dirigir por 12 (doze) meses;

Medida administrativa - recolhimento do documento de habilitação e retenção do veículo, observado o disposto no § 4º do art. 270."

A infração foi constatada por meio de abordagem policial, com a lavratura do Auto de Infração nº DT00SN101R no momento da ocorrência. Conforme consta no campo "Observação" do auto, a condutora foi "abordada em operação de fiscalização de trânsito, ocasião em que lhe foi ofertada a realização do teste do etilômetro, ao qual se recusou."

A notificação realizada no ato da autuação, com a identificação pessoal da condutora, dispensa a primeira notificação postal prevista no art. 282 do CTB. Nesse sentido, o art. 280, VI, do CTB dispõe que o auto de infração deve conter "a identificação do infrator, sempre que possível."

Quando há abordagem pessoal, com a lavratura do auto na presença do condutor, considera-se que este tomou ciência imediata da infração, iniciando-se, de imediato, o prazo para apresentação de defesa prévia. Tal orientação encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

Nesse sentido, a Turma Recursal Única de Mato Grosso já decidiu:

“RECURSO INOMINADO - FAZENDA PÚBLICA -
MULTAS POR INFRINGÊNCIA AO ART. 165-A E ART. 232 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - AUTUAÇÃO COM ABORDAGEM - CONDUTOR IDENTIFICADO - INFRATOR CIENTIFICADO PESSOALMENTE - DESNECESSIDADE DE NOVA NOTIFICAÇÃO - RECURSO ADMINISTRATIVO APRESENTADO - NÃO VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO." (TJ-MT, RI 10024098220198110001, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 17/04/2023).

Portanto, a notificação realizada no momento da autuação é plenamente válida, não havendo que se falar em violação ao contraditório ou à ampla defesa
. A ciência imediata da infração pela condutora, ocorrida durante a abordagem policial, assegura que os direitos processuais foram devidamente respeitados, iniciando-se, a partir desse momento, o prazo para a apresentação da defesa prévia, conforme estabelecido pela legislação vigente.

Ademais, a recorrente alega que as notificações do processo de suspensão seriam nulas, sob o argumento de que os avisos de recebimento não indicam o horário das tentativas de entrega e de que uma delas teria ocorrido em um domingo (25/05/2025).

Todavia, ao analisar os documentos constantes nos autos, verifico que as notificações foram regularmente expedidas para o endereço registrado no cadastro da condutora junto ao DETRAN/MT:
Rua dos Picapaus, nº 03, Quadra 01, Condomínio Belvedere, Cuiabá/MT, CEP 78075-855.

O art. 10 da Resolução CONTRAN nº 723/2018 estabelece que
"as notificações do processo de suspensão do direito de dirigir deverão ser expedidas para o endereço constante no RENACH do condutor, sendo de sua responsabilidade a atualização cadastral."

Em consonância, o art. 282, § 1º, do CTB, com redação dada pela Lei nº 14.229/2021, dispõe que "a notificação devolvida por desatualização do endereço do proprietário do veículo ou por recusa em recebê-la será considerada válida para todos os efeitos."

Portanto, a ausência de registro do horário exato das tentativas de entrega não configura vício capaz de invalidar o procedimento
. O que a lei exige é a comprovação do envio da notificação para o endereço cadastrado, não sendo necessária a efetiva entrega pessoal ou o registro detalhado de cada tentativa.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que é dispensado o uso de Aviso de Recebimento (AR) nas notificações por infrações de trânsito, sendo suficiente a comprovação do protocolo de envio da notificação para o endereço constante no cadastro do condutor. O que se exige é a demonstração de que o procedimento foi regularmente realizado, independentemente da devolução do AR ou da efetiva entrega no domicílio do destinatário, conforme a legislação aplicável. Confira-se:

"AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 974.098 - SP. (...)
Ao contrário do que é sustentado pelo autor, não é necessário que seja demonstrada a efetiva e cabal entrega da notificação, bastando que o órgão que faz a autuação demonstre a protocolização da notificação, para que se tenha como preenchido o requisito legal."
(STJ, AREsp 974.098/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 30/04/2018).

Quanto à alegação de que uma das tentativas teria ocorrido em um domingo, observo que o documento juntado aos autos (AR nº 837737541HN) não apresenta o preenchimento das datas e dos horários das tentativas de entrega, havendo apenas campos em branco. Portanto, não há qualquer registro que comprove tentativa de entrega em um domingo, o que poderia ser considerado irregular.

Ademais, mesmo que houvesse tal registro, isso não invalidaria o procedimento. O que se exige é a comprovação do envio da notificação para o endereço correto, sendo falhas operacionais dos Correios, quando eventualmente ocorridas, insuficientes para anular o ato administrativo.

A Turma Recursal Única de Mato Grosso já decidiu em caso análogo:

“RECURSO INOMINADO.
AÇÃO ANULATÓRIA DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. NOTIFICAÇÃO AO PROPRIETÁRIO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADES NO PREENCHIMENTO DO AUTO DE INFRAÇÃO. ARTIGO 280 DO CTB. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (...)
Se houve a regular notificação ao proprietário do veículo a respeito da prática da infração de trânsito - notificação da autuação e notificação da penalidade-, inexiste ofensa ao princípio constitucional do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal."
(N.U 1028914-53.2020.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, GABINETE DO DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS, Julgado em 21/10/2022, Publicado no DJE 25/10/2022).

Portanto, as notificações foram regularmente expedidas, não havendo vício capaz de invalidar o processo administrativo.
A comprovação do envio para o endereço correto e a regularidade do procedimento são suficientes para garantir a validade das notificações, não sendo as eventuais falhas operacionais dos Correios ou a ausência de detalhes sobre o horário das tentativas de entrega motivos para anular o ato administrativo.

Denota-se que diante da devolução das notificações postais, o DETRAN/MT procedeu à notificação por edital, em conformidade com o art. 282, § 1º, do CTB
.

A recorrente aduz que a notificação por edital seria nula, sob o argumento de que não teriam sido esgotados os meios de notificação pessoal, especialmente por telefone ou e-mail. Contudo, tal alegação não procede.

O art. 282 do CTB estabelece que a notificação pode ser realizada
"por remessa postal ou por qualquer outro meio tecnológico hábil que assegure a ciência da imposição da penalidade"
. O § 1º do mesmo artigo dispõe que "a notificação devolvida por desatualização do endereço do proprietário do veículo ou por recusa em recebê-la será considerada válida para todos os efeitos".

Assim, a notificação por edital é medida subsidiária, utilizada quando frustradas as tentativas de notificação pessoal.
No caso, as notificações foram regularmente expedidas para o endereço cadastrado, mas foram devolvidas pelos Correios. Assim, a publicação do edital é medida legítima e suficiente para garantir a ciência do interessado acerca da imposição da penalidade, conforme a legislação aplicável.

Nesse contexto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao exigir a notificação pessoal do infrator para garantir o exercício do direito de defesa
. No entanto, essa exigência está condicionada à regularidade do processo de notificação, sendo permitida a adoção de outras formas de notificação, como o envio postal e, em casos excepcionais, a notificação por edital, quando frustradas as tentativas anteriores de notificação pessoal.

O STJ tem entendido que, quando há falha na tentativa de notificação pessoal, especialmente quando o infrator não recebe a notificação por problemas relacionados ao endereço ou por recusa em recebê-la, a notificação por edital é válida, desde que comprovada à diligência prévia para garantir que o infrator tenha ciência do processo e da penalidade a ser aplicada. Assim, mesmo com a utilização de meios alternativos, desde que de acordo com a legislação e em conformidade com as disposições do CTB, o direito de defesa do infrator é preservado. Veja-se:

"A notificação por edital do infrator de trânsito somente é válida quando esgotados todos os meios para sua notificação pessoal."(
REsp 1.440.740-RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 7/8/2014, DJe 15/10/2014).

No caso, foram esgotados os meios de notificação pessoal, pois as correspondências foram enviadas para o endereço cadastrado e devolvidas.
Não há obrigação legal de o órgão de trânsito buscar outros meios de contato, como telefone ou e-mail, sendo responsabilidade exclusiva do condutor manter seus dados atualizados. Portanto, a notificação por edital é válida e eficaz.

Outrossim, a autora sustenta também que o processo de suspensão teria sido instaurado prematuramente, em 24/03/2025, antes do esgotamento dos recursos administrativos da multa, cujo prazo final para recurso à JARI seria 28/04/2025, em suposta violação ao art. 18 da Resolução CONTRAN nº 918/2022. No entanto, a alegação não merece acolhida.

A Resolução CONTRAN nº 918/2022 trata dos prazos e procedimentos relacionados ao processo administrativo de suspensão do direito de dirigir.
Contudo, é importante destacar que a instauração do processo de suspensão pode ocorrer independentemente da finalização dos recursos da multa, especialmente quando a penalidade de suspensão decorre de infração específica, como a recusa ao teste de alcoolemia
.

O prazo para a defesa e os recursos administrativos da multa não impede o início do processo de suspensão, desde que respeitados os direitos do infrator à ampla defesa e ao contraditório, o que, no caso, foi devidamente observado.
Assim, o processo foi instaurado dentro dos parâmetros legais, não havendo qualquer prematuridade ou violação dos prazos estabelecidos.

Nesse aspecto, o art. 261, §10, do Código de Trânsito Brasileiro, com redação dada pela Lei nº 14.071/2020, estabelece expressamente:

"Art. 261. (...) §10. O processo de suspensão ou de cassação do direito de dirigir será instaurado concomitantemente ao processo de aplicação da penalidade de multa, sob a competência do mesmo órgão ou entidade, e seguirá os procedimentos estabelecidos em regulamentação do Contran." (destaquei).

A Resolução CONTRAN nº 918/2022, em seu art. 18, dispõe:

"Art. 18. Somente depois de esgotados os recursos de que tratam os arts. 15 e 16, as penalidades aplicadas poderão ser cadastradas no RENACH."

Da leitura conjunta desses dispositivos, revela-se que a instauração do processo de suspensão deve ser concomitante ao processo de multa, mas o cadastramento da penalidade no RENACH (ou seja, a efetiva aplicação da suspensão) somente pode ocorrer após o esgotamento dos recursos administrativos.

No caso, o PSDD nº 1163/2025 foi instaurado em 24/03/2025, em conformidade com o art. 261, § 10, do CTB. A recorrente foi notificada da instauração e apresentou defesa prévia em 24/04/2025, exercendo plenamente seu direito ao contraditório e à ampla defesa.

O fato de o prazo para recurso à JARI no processo de multa ainda estar em curso não invalida a instauração do processo de suspensão, pois se tratam de processos distintos, embora concomitantes. A recorrente teve oportunidade de se defender em ambos os processos, não havendo qualquer prejuízo ao seu direito de defesa.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso reconhece a validade da instauração concomitante dos processos de multa e de suspensão, desde que observados os direitos constitucionais da ampla defesa e do contraditório, como no presente caso:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA.
PROCESSO ADMINISTRATIVO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. INOBSERVÂNCIA DA CONCOMITÂNCIA ENTRE O PROCEDIMENTO DE MULTA E O DE SUSPENSÃO. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE
. ORDEM CONCEDIDA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. [...] 7. 1.
A instauração do processo administrativo de suspensão do direito de dirigir deve ocorrer concomitantemente ao processo de aplicação da penalidade de multa, conforme prevê o art. 261, § 10, do CTB. [...]
8 (N.U 1019517-09.2024.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Gabinete 3 - Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/01/2026, Publicado no DJE 11/02/2026).

Portanto, não há irregularidade na instauração do processo de suspensão.

Ato contínuo, a recorrente alega que o auto de infração seria nulo porque não contém informações sobre o número, modelo e marca do etilômetro, em suposta violação ao art. 8º, III, da Resolução CONTRAN nº 432/2013. Contudo, tal argumento não prospera.

O art. 8º, III, da Resolução CONTRAN nº 432/2013 estabelece que o auto de infração lavrado em decorrência da infração prevista no art. 165 do CTB (dirigir sob a influência de álcool) deverá conter, "no caso de teste de etilômetro, a marca, modelo e nº de série do aparelho, nº do teste, a medição realizada, o valor considerado e o limite regulamentado em mg/L".

Ocorre que a infração imputada à recorrente não é a do art. 165 do CTB (dirigir sob a influência de álcool),
mas sim a do art. 165-A (recusar-se a submeter-se ao teste).

Na infração do art. 165-A, não há teste realizado, pois o condutor se recusa a fazê-lo.
Portanto, não há resultado de medição a ser registrado, nem número de teste nem valor considerado. A infração se caracteriza pela própria recusa, independentemente de qualquer medição.

O auto de infração registra claramente, no campo "Observação", que a "condutora foi abordada em operação de fiscalização de trânsito, ocasião em que lhe foi ofertada a realização do teste do etilômetro, ao qual se recusou". Essa descrição é suficiente para caracterizar a infração do art. 165-A do CTB.

A ausência de informações sobre o equipamento não configura vício, pois não houve teste realizado. A exigência do art. 8º, III, da Resolução CONTRAN nº 432/2013 aplica-se apenas quando há efetiva realização do teste, o que não ocorreu no caso. Portanto, o auto de infração está regular e não padece de qualquer vício.

Nessa mesma toada, a recorrente alega que a decisão administrativa que indeferiu sua defesa prévia seria nula por falta de fundamentação específica.

Analisando o relatório do processo administrativo (ID 208233460), verifico que a decisão enfrentou os argumentos apresentados pela recorrente, concluindo pela regularidade do procedimento e pela caracterização da infração.

O relatório menciona expressamente os argumentos da defesa, como a divergência de endereços, a ausência de assinatura do agente, a alegação de não observância do período de jejum de 15 minutos e a suposta não oferta de exame alternativo. Cada um desses pontos foi analisado e refutado de forma fundamentada.

A fundamentação não precisa ser exaustiva, mas deve ser suficiente para demonstrar as razões da decisão. No caso, a decisão administrativa atendeu a esse requisito, não havendo omissão ou falta de fundamentação.

Ademais, o Poder Judiciário não pode substituir a Administração Pública na análise do mérito do ato administrativo, limitando-se a verificar a legalidade do procedimento. No caso, o procedimento foi regular, não havendo vício a ser sanado.

Como é sabido, os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, decorrentes do princípio da legalidade que rege a Administração Pública.
Essa presunção, embora relativa, somente pode ser afastada mediante prova cabal em sentido contrário.

No caso em questão, a recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar os vícios alegados. As alegações apresentadas são genéricas e não encontram respaldo nos documentos dos autos, os quais demonstram a regularidade de todo o procedimento administrativo. Não há elementos concretos que sustentem a alegação de irregularidade, e, portanto, o procedimento deve ser considerado válido, uma vez que a Administração Pública agiu dentro dos parâmetros legais estabelecidos.

As provas constantes nos autos confirmam a regularidade do procedimento administrativo, não havendo elementos que justifiquem a anulação do ato. Assim, diante da ausência de comprovação de qualquer ilegalidade, o ato administrativo deve ser mantido, respeitando-se a presunção de sua legitimidade.

Por fim, a recorrente solicita a concessão de tutela recursal de urgência para suspender os efeitos da penalidade de suspensão do direito de dirigir. Contudo, o pedido não deve ser acolhido.

A concessão de tutela de urgência requer a demonstração da probabilidade do direito e do risco de dano ou prejuízo ao resultado útil do processo, conforme estabelece o artigo 300 do Código de Processo Civil (CPC).

No presente caso, não está presente a probabilidade do direito, uma vez que, conforme exposto, o processo administrativo seguiu os trâmites regulares, e a penalidade foi aplicada de acordo com a legislação vigente. As alegações da recorrente não são suficientes para desconstituir a presunção de legitimidade dos atos administrativos.

Além disso, a suspensão do direito de dirigir é consequência legal da infração gravíssima cometida pela recorrente, não havendo qualquer ilegalidade ou abuso de poder que justifique a não manutenção da penalidade.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do artigo 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026